Tribunal: TJSP
Processo: 1043347-42.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – Admissibilidade – Previsão no art. 1275, II, do Código Civil – Direito potestativo e unilateral – Ausência de prejuízo a terceiros, pois demonstrada a inexistência de débitos pendentes, inclusive fiscais – Precedentes da Corte – Configuração de direito líquido e certo – Sentença concessiva mantida

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – Admissibilidade – Previsão no art. 1275, II, do Código Civil – Direito potestativo e unilateral – Ausência de prejuízo a terceiros, pois demonstrada a inexistência de débitos pendentes, inclusive fiscais – Precedentes da Corte – Configuração de direito líquido e certo – Sentença concessiva mantida – Reexame necessário rejeitado.